Tribunal: TJES
Processo: 5011860-41.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011860-41.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ARVELINO MORO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IDOSO. FRAUDE EVIDENCIADA. VALOR TRANSFERIDO VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. ABSTENÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS DESCONTADAS (R$ 1.976,80). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5011860-41.2024.8.08.0011

Recorrente: BANCO AGIBANK S/A

Recorridos: ARVELINO MORO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado, e, por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral,
(i)
determinando o cancelamento do contrato, a suspensão de sua exigibilidade e a cessação em definitivo dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00;
(ii)
condenando o banco recorrente à obrigação de restituir as parcelas descontadas do benefício previdenciário do recorrido, relativas ao empréstimo em comento (R$ 1.976,80).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
regularidade da contratação do empréstimo mediante biometria facial válida e assinatura eletrônica;
b)
necessidade de compensação do valor creditado em conta bancária de titularidade do autor;
c)
inexistência de danos materiais indenizáveis;
d)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada no caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, o recorrente não logrou êxito na comprovação de que o empréstimo consignado foi, de fato, contratado/assentido pelo recorrido (pessoa idosa e humilde).

Vê-se, portanto, que o autor foi vítima de fraude, perpetrada por terceiros e com a utilização de seus dados bancários, realizou empréstimo consignado indevido em seu nome, pois o réu/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência/regularidade da contratação, objeto dos autos, vinculando o recorrido a negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa,
devendo ser mantido o pleito declaratório de cancelamento do contrato,
suspensão da exigibilidade do contrato e a cessação em definitivo dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao montante de R$ 5.000,00.

No que se refere à fixação do valor das
astreintes
, entendo que a multa fixada visa garantir o cumprimento da decisão judicial, sendo uma medida coercitiva e sancionatória. A jurisprudência e a doutrina são claras ao afirmar que o valor das
astreintes
deve
ser fixado com base nas circunstâncias específicas do caso, levando em consideração a gravidade da violação, a necessidade de cumprimento da ordem judicial e a repercussão da lesão. Não há elementos suficientes nos autos que comprovem a alegada excessividade da multa fixada.

Embora a parte recorrente defenda a redução do valor das astreintes, a manutenção do valor fixado é de rigor, diante das particularidades do caso. A propósito:

EM
ENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 4. A multa diária arbitrada na decisão agravada para o caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravado, em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias (R$ 15.000,00), atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento ilícito da parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5858140-77.2023.8 .09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada, a título de cartão de crédito consignado, afigura-se escorreita, ante a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300, do CPC. 2. A multa diária arbitrada na decisão agravada para o caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento ilícito da parte. [...]. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 57608489120238090162 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024).

Assim, a multa diária fixada pelo juízo de origem não representa enriquecimento sem causa, nem viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros que visam assegurar o cumprimento da decisão judicial.

Além do mais, na situação ventilada nos autos, entendo que o requerido não logrou êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, nos moldes do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, verifico que o autor/recorrido, tão logo tomou conhecimento da fraude suportada, cuidou em registar o respectivo boletim de ocorrência (id. 14181383) e informar a fraude suportada ao banco requerido/recorrente.

Em relação aos danos materiais, a restituição dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário do recorrido, relativos ao contrato em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de empréstimo consignado não contratado.

Finalizando, entendo que não há que se falar em compensação do valor creditado em conta bancária aberta pelo estelionatário em nome do autor, pois a quantia ali existente fora sacada via PIX por terceiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO AGIBANK S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)